Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CABIMENTO.
1 – Agravo de instrumento. Impenhorabilidade de conta bancária. Art. 833, X, do CPC. Relativização. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda, quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família, uma vez que tal regra se presta a garantir o mínimo existencial sem impedir a satisfação do crédito à parte credora.
2 – Cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros. Não há elementos a indicar que a quantia penhorada se enquadre em alguma categoria de investimento que impeça o bloqueio ou que se destina a custear o sustento da executada. Não há indicação de privação do mínimo existencial. Nesse contexto, não merece reparos a decisão que determinou a penhora de ativos em conta bancária.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.